Tribunal: STF
Processo: RE 72215
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
A ESTABILIDADE ASSEGURADA PELO ART. 177, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, FAVORECEU OS SERVIDORES QUE CONTAVAM CINCO ANOS DE SERVIÇO
PÚBLICO, NA DATA DA PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO.
ATO DA ADMINISTRAÇÃO, PRATICADO NO PERIODO DE VACATIO LEGIS, ENTRE A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - 24 DE JANEIRO - E SUA VIGENCIA - 15 DE
MARCO DE 1967 - NÃO PODERIA OBSTAR A AQUISIÇÃO DO DIREITO, EMBORA
ESTA SOMENTE OCORRESSE COM A ENTRADA EM VIGOR DA REGRA
CONSTITUCIONAL.
O ART. 194 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 17.10.1969, NÃO
IMPORTOU DESESTABILIZAÇÃO DOS QUE JA HOUVESSEM ADQUIRIDO DIREITO A
ESTABILIDADE, NA CONFORMIDADE DA DISPOSIÇÃO TRANSITORIA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.